Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719118-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LEMOS PINTO COELHO GARCIA, ANA CRISTINA PINTO COELHO GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA LEMOS PINTO COELHO E OUTRO contra decisão de ID 126972234 dos autos de origem, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência da 7a Vara Cível de Brasília para o Juízo Cível da Comarca de Goiatuba/GO. Em suas razões recursais (ID 36258171) as agravantes afirmam, em suma, que considerado o fato de que a sede do banco réu é em Brasília, são competentes, para o processamento do feito, uma de suas Varas Cíveis junto à Justiça comum local; que a competência relativa não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ; que em se tratando de demanda que envolve relação de consumo, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, no foro de domicílio do réu, ou no foro eleito no contrato; que o foro escolhido é competente de acordo com os critérios da legislação processual, visto que se trata de relação jurídica de direito pessoal. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do Juízo a quo para processamento do feito. Sobreveio despacho que determinou às agravantes a regularização do polo ativo do agravo de instrumento, em virtude de pleitearem direito alheio, de titularidade do falecido genitor, bem como a apresentação dos documentos comprobatórios do acervo patrimonial do espólio (ID 36901009). Custas recolhidas (ID 37236897). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se que as autoras/agravantes ajuizaram cumprimento individual de sentença coletiva (ID 126393678 dos autos de origem) pleiteando direito alheio, de titularidade do falecido genitor, referente ao título executivo de ID 126393690 dos autos de origem, proferido nos autos da ação coletiva n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o banco agravado “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. No caso, observa-se que as autoras, não obstante sejam domiciliadas no estado de Goiás (ID 126393678, fl. 1, dos autos de origem), postularam a liquidação provisória de sentença coletiva, em desfavor do Banco do Brasil S/A, em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em razão de ter o agravado sede nesta Capital Federal. A respeito do assunto, é imperioso salientar que os artigos 46 e 53, inc. III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, dispõem que a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. Nesse sentido, prima facie, nota-se que foi decidida, de maneira aparentemente prematura, e de ofício, questão alusiva à competência territorial, que é relativa, devendo, portanto, ser trazida como matéria preliminar em contestação e a critério da parte ré, o que não ocorreu no caso em exame. Importa asseverar também que o enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Saliente-se que pode ocorrer a prorrogação da competência relativa, na forma do disposto no art. 65, caput, do CPC, motivo pelo qual, neste momento, entendo que deve ser suspensa a eficácia da decisão proferida na origem, mantendo-se o trâmite regular do processo no Juízo a quo, possibilitando-se, assim, a manifestação do banco réu, inclusive sobre a questão da competência. Frise-se, por oportuno, que não houve escolha aleatória do foro de Brasília para propositura da ação, tendo em vista que foi escolhido o foro da sede da pessoa jurídica ré. Nesse contexto, já decidiu esta E. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial" (Súmula 23 TJDFT). 2. Na hipótese, o consumidor figura como autor da demanda. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor já que se cuida de opção do sujeito vulnerável da relação (art. 101, I, do CDC). 3 Ademais, a teor do art. 516, II, do Código de Processo Civil (CPC), o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, o exequente pode optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 4. Embora o consumidor pudesse ter ajuizado a ação no seu domicílio, as regras processuais não impedem que ele opte pelo foro onde está situada a sede do banco executado. Acrescente-se, no caso, que a circunscrição de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. 5. A declaração de ofício da incompetência relativa, com a determinação de remessa dos autos para a comarca de Maracajú/MS, fere o direito conferido ao consumidor de escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para tutela dos seus interesses (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC), 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1417802, 07032445520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022.) Ressalte-se, ainda, que esta E. Corte de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nas ações que tratam de relação consumerista, somente aquelas propostas contra o consumidor podem ser objeto de declínio de competência de ofício - inclusive constante da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, o que não se aplica para as hipóteses em que o consumidor é o proponente da ação, como na hipótese em estudo. Nesse cenário, estão verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do provimento do recurso, bem como que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar prejuízo às agravantes, visto o declínio, de ofício, da competência do Juízo a quo, antes, sequer, de ter havido manifestação do banco réu sobre a questão da competência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo o trâmite do processo no Juízo de origem. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora